Tribunal: TJMT
Processo: 1003868-49.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003868-49.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - CPF: 022.633.931-96 (ADVOGADO), DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - CPF: 022.633.931-96 (IMPETRANTE), EXCENTISSIMO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA/MT (IMPETRADO), LEANDRO CAETANO DOS SANTOS (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003868-49.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS
PACIENTE: LEANDRO CAETANO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO – IMPERTINÊNCIA – INDICATIVOS DE SER O IMÓVEL ABANDONADO – MATÉRIA A SER DIRIMIDA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO – DECISÃO JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ANOTAÇÃO CRIMINAL DE 2017 – INEXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Existindo indicativos de
“que a residência utilizada para a prática do delito de tráfico estaria abandonada, não estando, assim, resguardada pela proteção conferida pela Constituição Federal própria dos domicílios”
(STJ, AgRg no HC n. 625.952/SE).

“Apesar de o decreto prisional mencionar a reiteração do paciente, não se infere daí, tout court, periculosidade hábil a justificar a imposição da medida cautelar mais gravosa, notadamente ao se considerar a pequena quantidade de drogas apreendidas na posse dele (...). Assim, as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão a serem fixadas pelo Juízo singular.”
(STJ, HC 540.136/SP)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003868-49.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS
PACIENTE: LEANDRO CAETANO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de LEANDRO CAETANO DOS SANTOS, contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas – art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Em síntese, o impetrante sustenta que: 1)
“o réu encontra-se preso preventivamente de forma ilegal”
, por violação de domicílio, considerando que
“os policiais militares, sem qualquer outro elemento preliminar indicativo do crime (...), abordaram o réu em sua residência sem autorização judicial”
; 2) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 3) não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O juiz singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003868-49.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se que, no dia 7.2.2024, após receberem uma informação anônima noticiando que um indivíduo estaria em frente a uma residência abandonada – localizada na

rua Campos Sales, nº 881 [
ao lado da draga de areia, saindo sentido BR-364
], bairro Beira Rio, em Juscimeira – comercializando entorpecentes, inclusive na modalidade
delivery
, utilizando sua motocicleta, os policiais militares se deslocaram ao endereço informado e lá, em via pública, encontraram o paciente com as mesmas características repassadas pela denúncia apócrifa, quando então, ao visualizar a guarnição, ele
“de imediato bateu com seu celular de marca Samsung A14 em um pilar de madeira quebrando o aparelho”
.

Nas revistas pessoal e no local, os agentes públicos encontraram
“um cigarro artesanal de substância análoga a maconha”
, com o paciente, e três porções da mesma substância,
“escondidas dentro do padrão de energia da referida residência”
.

Já no interior do imóvel abandonado, os policiais localizaram
“um aparelho tablet de cor amarela de marca CCE, que foi entregue pelo Ministério da Educação MEC/FNDE-pregão 31/20011, sendo de uso exclusivo das escolas públicas e possivelmente um objeto furtado e utilizado como moeda de troca por drogas”
, além de
“um bastão policial Tonfa, conforme relatos na denúncia”
.

Colho dos depoimentos extrajudiciais dos agentes estatais, Márcio Delmondes da Rocha e Joandro Alves Santos:

“(...) Recebemos denúncias anónimas, através do telefone de emergência 190. Informando que o suspeito conhecido pelo vulgo Leandrinho,
estaria em frente a uma residência abandonada de cor verde, localizada próximo a draga de areia, e que nesse local o suspeito estava comercializando entorpecestes, onde o suspeito faz entrega em modo delivery
,
utilizando uma moto CG 125cc Titan de cor vermelha e placa KAR-5380,
o denunciante relata ainda que o suspeito saiu da cadeia recentemente e que ele pertence a facção criminosa denominada Comando Vermelho, inclusive o suspeito costuma ameaçar suas vítimas com um bastão policial alegando ser o ‘disciplina’. De posse destas informações,
realizamos diligências e deparamos com o suspeito
em frente
à residência
abandonada
,
conforme relato da denúncia, fizemos a abordagem no suspeito
que de imediato bateu com seu celular de marca Samsung A14 em um pilar de madeira quebrando o aparelho.
Durante busca pessoal foi encontrado em seu poder um cigarro artesanal de substância análoga a maconha, em busca no local foi encontrado 03 embalagens contendo maconha, escondida dentro do padrão de energia da referida residência
. Também foi encontrado em um quarto um aparelho tablet de cor amarela de marca CCE que foi entregue pelo Ministério da Educação MEC/FNDE-pregão 31/20011, sendo de uso exclusivo das escolas públicas e possivelmente um objeto furtado e utilizado como moeda de troca por drogas, também foi localizado no local um bastão policial (...), conforme relatos na denúncia, em
entrevista com o suspeito o mesmo confirmou que a droga apreendida lhe pertence, que está em liberdade condicional, pois ele é condenado pelo crime de homicídio ocorrido neste mesmo município
. Diante dos fatos o suspeito foi preso e entregue sem lesões corporais na delegacia para providências que o caso requer (...).”

Anoto que ainda não há informação a respeito da pesagem dos entorpecentes apreendidos, porquanto a unidade policial local não possui balança de precisão, de modo que
“foi realizado apenas constatação química, odor característicos e tonalidade dos materiais apresentados, sendo que o Laudo Preliminar e, posteriormente, o Definitivo, expedidos pela POLITEC, serão confeccionados (...)”
, mas, ao que parece, trata-se de pequena quantidade.

Não obstante as irresignações expendidas na inicial, não visualizo “ilegalidade da prisão, por violação do domicílio do paciente”, a justificar a sua revogação.

Primeiro porque
, segundo as declarações dos agentes públicos responsáveis pelo flagrante, tanto a abordagem do paciente quanto a apreensão das drogas ocorreram em via pública, inclusive, como visto, a maioria delas foi encontrada dentro do padrão de energia residencial, o qual, como é de sabença geral, fica localizado na parte externa do imóvel.

Segundo porque
há indicativos de
“que a residência utilizada para a prática do delito de tráfico
estaria abandonada
, não estando, assim, resguardada pela proteção conferida pela Constituição Federal própria dos domicílios”
(STJ, AgRg no HC n. 625.952/SE, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, em 15/6/2021).

Terceiro porque
o paciente, em três oportunidades [na delegacia, na audiência de custódia e no instrumento procuratório], informou residir em endereço diverso [rua 7 de Setembro, s/n, Bairro Beira Rio, em Juscimeira] daquele informado pelos policiais como sendo o local da apreensão dos estupefacientes [rua Campos Sales, nº 881, bairro Beira Rio, em Juscimeira], sem olvidar que o impetrante não apresentou qualquer comprovante de endereço.

Quarto porque
a divergência nas narrativas dos policiais e do paciente quanto à localidade da apreensão das substâncias ilícitas demanda dilação probatória, não passível de análise na via do
Habeas Corpus
.

Nesse contexto, na via estreita desta impetração, não se identifica a alegada nulidade “por violação de domicílio”, devendo, portanto, a matéria ser melhor dirimida na instrução processual.

Noutro giro, a prisão preventiva do paciente foi decretada [em 8.2.2024] com lastro na garantia da ordem pública, consubstanciada na sua reiteração delitiva,
in verbis
:

“(...) Cuida-se de auto de auto de prisão em flagrante de LEANDRO CAETANO DOS SANTOS, em razão da suposta prática do crime tipificado(s) no art. 33 da Lei nº. 11.343/06.

(...)

Colhe-se do auto de prisão em flagrante que o indiciado foi detido em estado de flagrância, por haver cometido figura delitiva descrita nos autos. (...)

Na hipótese dos autos, a prisão do autuado se faz necessária para garantir a ordem pública, tendo em vista que o tráfico de drogas, conforme sabido, é fomentador de diversas atividades criminosas, sendo necessária, neste momento, uma maior apuração dos fatos. Desta forma, no caso concreto, constato o real perigo para a sociedade, já que o fato imputado traz consigo o clamor de repressão de tais condutas, de modo que, por ora, justifica-se a prisão preventiva do indiciado.

Por fim, entendo que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso.

Há, portanto, elementos informativos suficientes quanto à materialidade e à autoria delitiva.

Ademais, verifica-se ainda que é reincidente, conforme-se vê dos autos de nº. 2000004-07.2022.811.0048, em trâmite nesta Comarca de Juscimeira - MT, demonstrando que o mesmo é contumaz na prática criminosa.

Portanto, a decretação da segregação cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, a fim de evitar novos cometimentos de delitos, bem como para inibir qualquer estímulo à prática de crime
. (...).”

De fato, o paciente registra um Executivo de Pena [2000004-07.2022
[1]
], no qual cumpre pena em regime prisional semiaberto, em razão de uma condenação definitiva decorrente da prática do crime de homicídio qualificado [em 2017].

Sabe-se que a reiteração delitiva é fundamento idôneo para a decretação da custódia preventiva.

Não obstante, para os fins acautelatórios pretendidos, mostra-se suficiente a aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Isso porque a anotação criminal apontada na decisão constritiva refere-se a crime cometido em 6.3.2017, ou seja, há mais de 7 anos.

Ademais, apesar de indicativos de traficância [no caso], não se pode olvidar que
não
estamos diante de apreensão de expressiva quantidade de droga [três porções de maconha].

O STJ assentou diretriz jurisprudencial no sentido de que, para análise do binômio proporcionalidade/adequação da custódia cautelar, o risco de reiteração criminosa deve ser contraposto à quantidade de substância entorpecente apreendida
[2]
.

No mesmo sentido:

“Apesar de o decreto prisional mencionar a reiteração do paciente, não se infere daí, tout court, periculosidade hábil a justificar a imposição da medida cautelar mais gravosa, notadamente ao se considerar a pequena quantidade de drogas apreendidas na posse dele (...). Assim, as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão a serem fixadas pelo Juízo singular.”
[3]

Nesse quadro, a imposição das cautelares diversas da prisão se revela suficiente para tutelar a ordem pública, sobretudo porque, em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade do acusado.

Com essas considerações,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem para substituir a custódia preventiva do paciente LEANDRO CAETANO DOS SANTOS pelas seguintes medidas cautelares alternativas:

“a) declarar e comprovar em Juízo o endereço onde poderá ser encontrado;

b) comparecimento mensal perante o Juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

c) não se ausentar da Comarca, sem autorização, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

d) não se envolver em outro fato criminoso;

e) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro com efeito entorpecente.”

Delego
ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente acerca das medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.

Desde já fica o juízo de origem autorizado a revogar, a substituir ou a acrescentar outras medidas cautelares, desde que com fundamentos concretos.

Comunique-se
ainda o Juízo da Execução sobre a suposta prática de novo crime durante a execução.

É como voto.

[1]
Anote-se que, embora seja o mesmo juiz [que atua em Vara Única], não constam dos autos do Executivo Penal do paciente o registro e as providências cabíveis quanto à prática de novo crime durante o cumprimento de pena.

[2]
STJ, HC 688.493/RS, Min. Antônio Saldanha Palheiro, 28.10.2021; HC 549.925/SP, Min. Sebastião Reis Júnior, 12.3.2020; HC 584.947/RO, Min. Laurita Vaz, 19.8.2020

[3]
STJ, HC 540.136/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 09/12/2019

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024